Tribunal: TCU
Processo: 009.320/2009-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Sr. Franklin Delano de Oliveira Dornelles, ex-servidor da Polícia Federal, contra o Acórdão 807/2019TCU2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, discutidos e relatados estes autos de concessão de aposentadoria, nos quais é apreciado o Pedido de Reexame interposto por Franklin Delano de Oliveira Dornelles contra o Acórdão 807/2019-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei no 8.443/1992, conhecer do Pedido de Reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ressaltando-se que o Relatório e o Voto que a acompanham podem ser consultados no endereço .